Tribunal: STF
Processo: RE 1297509
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 2, pp. 216/217):
    “ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA COM FUNDAMENTO NAS LEIS REVISÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. ART. 54 DA LEI Nº 9.784/99. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO DE BOA-FÉ. PRECEDENTES. 1. Antes da Lei nº 9.784/99, que dispôs sobre o processo administrativo na esfera da Administração Federal, não havia prazo decadencial para Administração rever os seus próprios atos eivados de ilegalidade. Com a publicação dessa Lei, o prazo para a Administração questionar os atos eivados de ilicitude passou a ser de cinco anos. 2. O art. 54 da Lei 9.784/99 não instituiu entre nós o instituto da perda, por parte da Administração, do direito de invalidar seus próprios atos, que decorrera de laboriosa construção doutrinária e pretoriana, louvada no postulado da segurança jurídica, razão pela qual o prazo quinquenal de caducidade ali previsto, por seu caráter interpretativo, é aplicável aos atos administrativos praticados antes de sua vigência. Precedentes jurisprudenciais. 3. Na esteira desse entendimento, concedida à autora a pensão por morte em outubro de 1984, não sobrepaira dúvida sobre o transcurso do mencionado prazo legal, devendo-se acrescentar, em reforço, a ausência de demonstração, pela União (Ministério , de que tal vantagem resultara de fraude ou ardil da parte postulante capaz de denotar má-fé, hipótese em que a invalidação administrativa poderia ter lugar a qualquer tempo. Logo, o ato que comunica à autora a alteração do valor de sua pensão, em 2013, é flagrantemente ilegal, porquanto fulminado pela decadência. 4. Remessa oficial e apelação improvidas.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 2, p. 245)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, aponta-se violação aos arts. 40, § 2º; 37; e 97, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “a partir do advento da Constituição de 1988, o valor da pensão não pode superar o valor dos proventos/vencimentos a que teria direito o servidor. Logo, há inconstitucionalidade na manutenção do pagamento da pensão nos moldes pretendidos (percentual de 100%), tendo em vista que existem outros beneficiários do ex-servidor.” (eDOC 2, p. 274). 
    Aduz-se, ainda, que “não se pode esquecer que a percepção mensal por parte da autora da pensão inconstitucional renova mensalmente a inconstitucionalidade, o que também serve como fundamento para afastar a decadência.” (eDOC 2, p. 275). 
    Defende-se, por fim, que “ainda que fosse admitida a aplicação do prazo decadencial previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/99, tal prazo teria início apenas após o ato de apreciação feito pelo Tribunal de Contas da União, para fins de registro, conforme se verifica em recente julgado dessa Eg. Corte Suprema.” (eDOC 2, p. 276) 
    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 2, p. 313)
    É o relatório. Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 2, pp. 213-222):
    “(...)
    Como relatado, insurge-se a União contra sentença que, reconhecendo a decadência da Administração Pública, julgou procedente seu pedido de reimplantação de benefício de pensão por morte nos moldes em que a autora percebia antes da revisão administrativa, ou seja, no percentual de 100%, sendo, 50% referende à pensão especial (Lei 3.738/60) e 50% devidos pelo rateio de pensão por morte com a filha maior (Lei nº 3.373/58). No entanto, malgrado os argumentos esposados, não merece reparos a sentença recorrida que reconheceu a decadência administrativa. Antes da Lei nº 9.784/99, que estabeleceu as normas básicas sobre o processo administrativo na esfera da Administração Federal direta e indireta, não havia prazo decadencial para Administração rever os seus próprios atos eivados de ilegalidade, conforme orientação estabelecida pela Súmula nº 473 do e. STF, a qual dispõe, em sua primeira parte: A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos. Após a publicação da mencionada Lei, o prazo para a Administração questionar os atos eivados de ilicitude passou a ser de cinco anos, nos termos do art. 54, abaixo transcrito: (...)
    (...)
    No entanto, não prospera o entendimento de que, entrando em vigor a Lei 9.784 em janeiro de 1999, somente a partir de então vigoraria o prazo quinquenal como dies ad quem da competência de invalidar, devendo ser aplicado aos casos em que o ato questionado for anterior a essa data, o prazo de vinte anos, representativo do prazo de prescrição das ações pessoais, conforme o art. 177 do Código Civil revogado. 
    Ledo engano. De logo, ressalte-se que não se pode esquecer do princípio basilar, em sede de prescrição e decadência, de que não existe direito adquirido a prazo em curso, podendo este, caso ainda não integralizado, ser reduzido ou aumentado. Consultar: MARIA HELENA DINIZ , Curso de Direito Civil Brasileiro, 1º vol., São Paulo: Saraiva, 16ª ed. rev., 2000, p. 255. Doutro lado, não atentara a ré de que a formulação do instituto da perda, pela Administração, da prerrogativa de anular os atos administrativos que geraram efeitos favoráveis aos administrados não é recente, antes recuando a sólida construção doutrinária (...), influenciada pelo princípio da segurança jurídica, ao considerar que aquela, a Administração Pública, não dispõe de lapso indefinido de tempo para desfazer seus atos, de sorte que o art. 54 da Lei 9.784/99, estipulando dito prazo, laborou com laivos interpretativos, a merecer aplicação aos atos administrativos anteriores. Prova disso é que esse tem sido o ponto de vista dominante na jurisprudência. Dignos de transcrição os seguintes acórdãos: 
    (...)
    Destaque-se, igualmente, em desfavor desse argumento, o pensamento abalizado de ALMIRO DO COUTO E SILVA (Prescrição qüinqüenária da pretensão anulatória da Administração Pública com relação a seus atos administrativos. Revista de Direito Administrativo , Rio de Janeiro, n. 204, p. 30, abr./jun. 1996), exposto nas proximidades da vigência da Lei 9.784/99, no sentido de que o prazo máximo para a invalidação dos atos administrativos deveria ser o de cinco anos, ex vi do art. 21 da Lei 4.717/65. Resta concluir com o apelo de que a Administração, ao utilizar-se de sua competência de autotutela, abstenha-se de enveredar pela summum ius summa iniuria , substituindo-a pelo ideal de justiça. Desta feita, volvendo o olhar para o presente caso, tem-se que a pensão da autora foi concedida em 07/10/1984 (id 4058100.425936, pág. 1/3), antes, portanto, da promulgação da Constituição Federal de 1988, numa época em que era possível o pagamento de pensões originadas de único instituidor, as quais, somadas, totalizassem valor superior àquele que o servidor faria jus se estivesse em atividade, desde que ambas não excedessem a 150%, consoante reconhece a própria União, através da documentação acostada aos autos. Desse modo, fundamentada nas leis Leis de nº(s) 3.738/60 e 3.373/58, a concessão da pensão em questão observou fielmente os ditames da lei reguladora no momento do óbito. Nesse passo, concedida a pensão estatutária em outubro de 1984, não sobrepaira dúvida sobre o transcurso do mencionado prazo legal, devendo-se acrescentar, em reforço, a ausência de demonstração, pela União, de que tal vantagem resultara de fraude ou ardil da parte autora capaz de denotar má-fé, hipótese em que a invalidação administrativa poderia ter lugar a qualquer tempo. Dessa maneira, o ato que comunica à autora a supressão de 50% do valor da sua pensão, em 2013, em virtude da necessidade de a pensão recebida ser equivalente a cinquenta por cento dos proventos que teria direito o ex-servidor, instituidor do benefício, é flagrantemente ilegal, porquanto fulminado pela decadência. Não poderia a Administração, passados vinte anos do pagamento em apreço, proceder a supressão da metade da pensão, porque, além da ocorrência da decadência, não houve qualquer demonstração de que o ato administrativo revisto tenha sido perpetrado mediante má-fé. Ressalte-se, ademais, que não prospera o entendimento da União de que a percepção de vencimentos, igualmente como ocorre no caso de aposentadoria ou pensão, trata-se de ato complexo que apenas se perfaz com o registro definitivo no Tribunal de Contas da União, razão pela qual apenas com "a chegada do processo no TCU" é que se iniciaria o prazo decadencial. Ora, sobre essa questão, peço vênia para transcrever o seguinte trecho da sentença, o qual, dada a sua clareza e harmonia com o entendimento aqui esposado, passa a integrar a presente fundamentação: 
    (...)
    Desta feita, na esteira dessas razões, deve ser restabelecida a pensão percebida pela autora/apelante nos termos das Leis nº 3.78/60 e 3.3737/58, desde 1984. Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO À REMESSA OFICIAL E À APELAÇÃO DA UNIÃO.” 
    Desta forma, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis nº 9.784/99, 3.373/58 e 3.738/60), de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em conta o enunciado da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito previdenciário. 3. Pensão por morte e pensão de anistiado. Acumulação. Matéria infraconstitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1012308-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 3.08.2017). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Pensão por morte. Restabelecimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1160902-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2019). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente